Tribunal: STF
Processo: ARE 1313885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC20/98 e 5º da EC41/03 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A interpretação restritiva do texto das reformas da previdência produziu uma situação inusitada, qual seja, a existência de vários tetos de benefícios dentro do mesmo regime.



    Nos casos em que o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na data de início de benefício, a renda mensal inicial ficou limitada nesse montante somente para fins de pagamento.



    Assim, a elevação do teto limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor desde que demonstrada a limitação e dentro desse patamar.



    (...)



    Entretanto, esta sistemática não significa a adoção de um reajuste automático a todos os benefícios limitados pelo teto anterior.



    O disposto no artigo 14 da Emenda Constituição n. 20/1998 e no artigo 5º da Emenda Constituição n. 41/2003 alcançam também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que na data de início tenha ficado limitado ao teto que vigorava a época, uma vez que havia previsão legal para a sua reposição, conforme dispõe o artigo 26 da Lei n. 8.870/1994 (aplicável aos benefícios concedidos entre 05/04/1991 e 31/12/1993) e o artigo 21 da Lei n. 8.880/1994 c/c o artigo 35, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999 (aplicável aos benefícios concedidos a partir de 1994).



    Isto porque o primeiro reajuste que o benefício sofre é único, pro rata de acordo com a data de início do benefício (art. 41 da Lei n. 8.213/91) e, para os benefícios concedidos após 05/04/1991, com o acréscimo percentual do valor que tenha superado o teto quando do cálculo efetuado na concessão de benefício, nos termos dos artigos 26 da Lei n. 8.870/1994 e artigo 21 da Lei n. 8.880/1994. Este 'índice de reposição do teto' depende do valor dos salários de contribuição, o que nos leva a uma análise caso a caso.



    Com este reajuste, o benefício pode ou não continuar limitado ao teto, pois este último sempre é reajustado pelo índice de reposição da inflação correspondente a um ano.



    Observe-se que, para os benefícios que já estavam ativos, as Emendas apenas majoraram o teto de pagamento, previsto no art. 33 da Lei nº 8213/91 que incide sobre a renda mensal inicial atualizada, e não o teto de concessão, previsto no art. 29, § 2º da mesma lei, este sim incidente sobre o salário de benefício.



    Daí porque se conclui, um benefício pode ter sido limitado ao teto quando da concessão, mas isso não significa que, automaticamente, quando do advento da Emenda Constitucional n. 20/1998 ou 41/2003 este estava limitado ao teto de pagamento.



    Para aferir se o benefício estava limitado ao teto quando as emendas constitucionais entraram em vigor foi desenvolvido um critério objetivo:



    a) quando a Emenda Constitucional n. 20/98 entrou em vigor o teto era de R$ 1.081,48 que, atualizado pelos índices oficiais de correção de benefício equivale em julho/2011 à R$ 2.589,93 (sendo admitida uma pequena variação de centavos);



    b) quando a Emenda Constitucional n.41/2003 passou a vigorar o valor do teto era de R$ 1.869,31 que, sofrendo a mesma atualização acima representa em julho/2011 à R$ 2.873,74 (permitindo igualmente uma pequena variação de centavos).



    Dessa forma, os benefícios que possuem este valor na data assinalada, foram atingidos pela elevação do teto pelas emendas constitucionais, enquanto os de valores inferiores a estes, não estavam limitados ao teto quando da entrada em vigor das Emendas, portanto, não são atingidos pela majoração do limite de pagamento determinada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos do parecer da contadoria:



    'Relativamente ao pedido, no que se refere à aplicação dos reajustes alterados pelas emendas constitucionais nº. 20/1998 e 41/2003, temos a informar que ao desenvolver o valor da Renda Mensal Inicial já revisada, sem qualquer limitação subsequente, observamos que o valor da 'mensalidade reajustada' alcançaria, em jun./1998, por conseguinte, em jun./2003, valores inferiores aos tetos antigos das épocas, quais sejam R $ 1.081,50 e R$ 1.869,34 respectivamente, como pode ser visto nas respectivas evoluções apresentadas por esta Contadoria, salvo melhor juízo, não cabendo-lhe, então, direito à revisão dos reajustes alterados pelas emendas constitucionais, se assim entendido.'



    Consulta ao sistema informatizado do INSS mostra que a parte autora não faz jus à revisão ora requerida, uma vez que o valor de seu benefício não se enquadra nas hipóteses acima mencionadas, o que significa dizer que não haverá diferenças a serem pagas no caso concreto.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente